Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA QUE LIMITA A 30% O VALOR DA TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE.

1. É abusiva a cláusula que autoriza a cobrança da taxa condominial em percentual diferenciado para os imóveis pertencentes à construtora/incorporadora, produzida e inserida na Convenção de Condomínio de forma unilateral pela interessada, em benefício próprio e em detrimento dos demais condôminos.

2. Apelação provida.